Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, devendo a parte demonstrar nos autos sua incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo.

2. O descumprimento de determinação de emenda à peticão inicial, mesmo após a respetiva intimação, acarreta, como consequência natural, o indeferimento da petição inicial com a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.